Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-51.2024.8.11.0018
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003237-51.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Juara, no valor de R$ 15.000,00, em decorrência de infração verificada no Processo Administrativo n. 107/2022. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados em apelação, com o objetivo de viabilizar recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais federais e constitucionais mencionados no recurso de apelação,
prejudicando o prequestionamento necessário à interposição de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao desfecho da causa, analisando os fundamentos jurídicos relevantes, inclusive com referência expressa aos artigos 14 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao Decreto 2.181/97.

4.
A menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não é exigência para caracterizar o prequestionamento, desde que as matérias tenham sido enfrentadas de maneira clara e coerente, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

5.
Dispositivos apontados como omitidos, como o art. 2º da CF/88 e o art. 204 do CTN, foram implicitamente enfrentados no acórdão, não sendo identificada omissão relevante.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco podem ser utilizados como meio de reapreciação probatória.

7.
Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se justifica a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC,
arts
. 14 e 57; Decreto nº 2.181/97,
arts
. 24 a 28; CF/1988, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
EDcl
na Apelação Cível n
.
1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido anulatório da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Juara, no valor de R$ 15.000,00, decorrente do Processo Administrativo n
.
107/2022.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, no que se refere à análise expressa de dispositivos legais federais e constitucionais suscitados em seu recurso de apelação.

Afirma que, embora o julgado tenha enfrentado a matéria de fundo, não houve manifestação explícita acerca dos artigos 2º, 14 §3º II, 18 §1º, 55 §4º, 56 e 57 (parágrafo único), todos do Código de Defesa do
Consumidor; artigo 33, §2º, do Decreto Federal n
.
2.181/97; artigo 204 do Código Tributário Nacional; e artigo 2º da Constituição Federal.

Defende que a ausência de menção expressa aos dispositivos compromete o prequestionamento necessário para a interposição de recurso especial, sobretudo à luz do entendimento firmado na Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

Reforça, ainda, que, conforme a Súmula 98 do STJ, os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não possuem caráter protelatório.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões apontadas e expressamente declarados os dispositivos legais mencionados, com a finalidade de viabilizar futura interposição de recurso especial.

(Id
335134395
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

O embargante alega que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre diversos dispositivos legais, a saber:
arts
. 2º, 14, §3º, II, 18, §1º, 55, §4º, 56 e 57 (parágrafo único), do Código de Defesa do Consumidor; art. 33, §2º, do Decreto Federal nº 2.181/97; art. 204 do CTN; e art. 2º da CF/88, os quais teriam sido invocados nas razões da apelação.

Contudo, verifico que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apreciando os argumentos deduzidos pelo embargante e expondo, de maneira clara e coerente, as razões de convencimento que conduziram à manutenção da sentença.

O acórdão tratou expressamente da responsabilidade objetiva do fornecedor, afirmando que a falha na prestação do serviço autoriza a imposição de sanção administrativa. Inclusive, há menção expressa ao art.
14 do CDC como fundamento da responsabilização da instituição financeira.

O acórdão também citou e aplicou expressamente o art. 57 do CDC e os
arts
. 24 a 28 do Decreto 2.181/97, abordando com profundidade a proporcionalidade da multa, seu caráter pedagógico e punitivo, bem como os critérios legais de dosimetria.

Além disso, tratou da função das sanções administrativas no direito do consumidor e da necessidade de respeito ao devido processo legal, mencionando que a multa foi imposta de forma regular e proporcional.

Quanto ao art. 2º do CDC e ao art. 2º da CF/88
, a
mbos os dispositivos tratam da definição do consumidor e do princípio da separação dos poderes, respectivamente.

Embora não citados de forma literal, tais normas foram implicitamente enfrentadas quando o acórdão reconheceu a competência do PROCON para aplicar sanções administrativas em matéria de consumo, bem como ao reforçar os limites do controle judicial ao aspecto da legalidade, sem invasão do mérito do ato administrativo.

Logo, as teses jurídicas associadas a esses dispositivos foram suficientemente abordadas, afastando qualquer alegação de omissão.

Quanto aos demais artigos (
arts
. 18 §1º, 55 §4º do CDC; art. 204 do CTN; art. 33, §2º do Decreto 2.181/97)
, verifico que e
sses dispositivos não trazem argumentos autônomos essenciais ao desfecho da causa, sendo complementares às teses já enfrentadas. Ainda que não tenham sido mencionados nominalmente, não havia obrigação de resposta expressa, diante da fundamentação global suficiente e coerente.

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados,
conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026